Tribunal: TJDFT
Processo: 0755117-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determina a penhora de 10% da remuneração líquida percebida por devedor, após o insucesso de medidas executivas menos gravosas, com fundamento na suficiência da parcela remanescente para garantir a subsistência digna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual de verba remuneratória inferior ao limite de cinquenta salários mínimos, diante da mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, inc. IV, do CPC protege o mínimo existencial, podendo ser relativizada quando preservada parcela suficiente à manutenção digna, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual da remuneração para satisfação de dívida não alimentar quando demonstrado que a medida não compromete a dignidade do devedor, conforme orientação firmada no EREsp 1.582.475/MG.
5. O elevado rendimento anual do devedor indica capacidade econômica suficiente, inexistindo demonstração de despesas extraordinárias capazes de inviabilizar a constrição fixada.
6. A ausência de cooperação do devedor quanto à indicação de bens ou direitos penhoráveis reforça a necessidade de adoção da medida, pois impede o aprofundamento de alternativas menos gravosas e afasta a alegação de que haveria outros meios executórios disponíveis.
7. Parâmetros objetivos, como a renda utilizada para aferição de hipossuficiência pela Defensoria Pública do Distrito Federal e o salário mínimo necessário estimado pelo DIEESE, demonstram que o percentual remanescente da renda é compatível com o mínimo existencial.
8. A constrição de 10% dos rendimentos líquidos mostra-se proporcional e adequada, não havendo fundamento jurídico para afastar a medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022.